Tribunal: TJPA
Processo: 0801106-69.2020.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801106-69.2020.8.14.0107

APELANTE: VERA LUCIA RODRIGUES FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

EMENTA
.
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA DE CRÉDITO INVÁLIDO - NÃO COMPROVADA A VALIDADE DOS DESCONTOS – APLICAÇÃO SÚMULA 479 STJ – REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANOS MORAIS DEVIDOS -
AFASTADA MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
SENTENÇA REFORMADA.

1 – Contrato com informações divergentes não capazes de comprovar o negócio jurídico supostamente firmado.

2- Ausente comprovação de transferência de valores para a conta bancária da autora/ apelante.

3 - Aplicação da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.

4 – Aforma dobrada da devolução se impõe, pois, tendo havidoa cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

5 – Danos morais devidos.

6 -
Afastada a multa por litigância de má-fé, uma vez não ser suficiente a mera presunção de má-fé para sua aplicação;

5 – Recurso

conhecido

e provido. Sentença reformada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do Relator.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

DESEMBARGADORA RELATORA

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
VERA LUCIA RODRIGUES FERREIRA
, inconformada com a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Dom Eliseu/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
que move contra
BANCO
BRADESCO FINANCIMENTOS
S.A,
julgou improcedente a ação.

Em sua exordial (ID. 10138748), a autora alegou que, mesmo sem ter contraído empréstimo com o Banco Bradesco Investimentos S/A, sofreu descontos mensais em seus proventos, em razão dos contratos sob nº
804042811 e nº 803875110,
razão pela qual requereu a interrupção dos descontos, a devolução em dobro dos valores pagos e danos morais.

O juízo de 1º grau proferiu sentença (ID. 10138773) julgando os pedidos iniciais improcedentes, pautado nos contratos apresentados pela instituição indicando possível validade das informações e condenando a autora por litigância de má-fé.

Inconformado, a parte autora interpôs recurso de apelação (ID. 10138774) alegando inexistência de contrato válido, requerendo a reforma da decisão, para julgar procedentes os pedidos da exordial e a exclusão da multa por má-fé, ou, de forma subsidiaria, a redução desta condenação a patamar mínimo.

Contrarrazões não apresentadas (Id. 10138778).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Considerando o apelante ser pessoa idosa, observo para o julgamento a prioridade na tramitação do presente feito para os fins do art. 12, VII c/c art. 1048, I do CPC.

É o relatório que encaminho para julgamento no Plenário Virtual.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

DESEMBARGADORA RELATORA

VOTO

O recurso é cabível, tempestivo, tendo sido preenchidos os pressupostos de admissibilidade, com dispensa do preparo por ser a recorrente beneficiária da justiça gratuita, razão pela qual, conheço da presente apelação e passo ao seu julgamento.

A recorrente se insurge contra a sentença, defendendo que os descontos efetuados em seu benefício previdenciário foram fraudulentos e que os documentos apresentados pelo banco apelado não estariam aptos a comprovar a existência de relação jurídica entre as partes.

Nas ações anulatórias de relação jurídica incumbe ao réu comprovar a existência do contrato que o autor nega ter celebrado, já que a este não é possível produzir prova de fato negativo.

Sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

Sendo assim, é ponto pacífico que, tanto a demonstração da contratação quanto a comprovação de que o empréstimo foi cedido ao consumidor são essenciais à aferição da regularidade na prestação do serviço. E, em se tratando de relação consumerista, compete tal ônus à instituição bancária, nos termos do art. 6º, VIII do CDC, por ser a parte autora hipossuficiente.

Após análise dos documentos juntados aos autos, constata-se que, em que pese a instituição financeira ter juntado cópia dos contratos de empréstimo consignado nº
804042811 e nº 803875110
, nestes constam número de agência e conta para crédito diferentes dos informados pela autora. Assim, não conseguiu comprovar que os valores tenham sido de fato depositados na conta da apelante, posto que não juntou qualquer comprovação de transferência bancária em favor da autora.

Assim, uma vez que competia ao banco apelado apresentar toda a documentação necessária à comprovação da relação jurídica - consistente não apenas no contrato, mas também no comprovante de depósito do valor contratado em conta de titularidade da apelante – e, uma vez não se desincumbindo de tal obrigação, não há que se falar em validade da contratação.

AGRAVO INTERNO EMAPELAÇÃO CÍVEL– DECISÃO MONOCRÁTICA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DOS VALORES A AUTORA/AGRAVADA
– INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –DECISUMESCORREITO –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 –Cinge-se a controvérsia recursal a aferição da regularidade ou não do contrato de empréstimo e, por conseguinte, da legalidade dos descontos efetuados pelainstituição financeira no benefício previdenciário da ora agravada.

2 – Acerca da regularidade da contratação, conforme destacado na decisão agravada, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.373,inciso II, do CPC.

3 –
Hipótese em quea especificidade reside na ausência de juntada pela instituição financeira do comprovante de transferência da quantia emprestada em favor da autora/apelante.

4 – Ainda que a instituição financeira tenha anexado aos autos a cópia do contrato entabulado, entendo que esse documento não é suficiente para se comprovar inequivocadamente a regularidade da contratação, sendo imperativa, para tal finalidade, a prova de disponibilização dos valores ao mutuário.

5 – Não se desincumbiu a instituição financeira de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a declaração de inexistência do negócio jurídico,devendo a autora, por via de consequência, receber de volta os valores irregularmente descontados de sua aposentadoria, consoante estabelecido nodecisummonocrático agravado.

6 – Ademais, a restituição em dobro dos valores descontados é uma decorrência lógica da declaração de irregularidade da contratação, bem assim o dano moral que deveria da responsabilidade objetiva da instituição financeira.

7 –Assim, entendo que não assiste razão a parte agravante em suas razões recursais, motivo pelo qual, deve a Decisão Monocrática agravada ser mantida em todos os seus termos.

8 – Recurso de Agravo InternoConhecidoeDesprovidopara manter a decisão monocrática agravada em todos os seus termos.

(TJPA, APCível 0002821-19.2019.8.14.0107, 2ª Turma de Direito Privado, Rel. Desa. Maria de Nazaré Saavedra Guimarães, julgado em 06/12/2022)

Ademais, sobre fraude para a obtenção de serviços bancários, é certo que o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Dessa forma, resta cristalina a responsabilidade exclusiva do banco para com a ocorrência da referida fraude, posto que a apelante não pode ter descontos em seus proventos advindos de contrato cujos valores que não recebeu, pelo que,
reconheço a inexistência da relação jurídica em exame e a obrigação dela decorrente
.

Uma vez inexistente a relação jurídica, cumpre a devolução dos valores pagos indevidamente pela apelante sem justificativa e, por força do art. 42, parágrafo único do CDC, tal devolução deverá ser por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

No caso em análise, a forma dobrada da devolução se impõe, pois tendo havidoa cobrança de dívida sem a prévia comprovação do negócio jurídico que lhe deu causa, patente a má-fé dos prepostos do banco.

Passo à análise do dano moral:

Entende-se por dano moral qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranquilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições etc.
(SAVATIER, Traité de la responsabilité civile, Vol. II, n.525).

Não tenho dúvida que a falha na prestação do serviço causou sim dor e sofrimento à autora, que não foi mero aborrecimento do dia a dia, sendo que a recorrida é idosa, analfabeta, beneficiária da previdência, recebendo mensalmente 01 (um) salário-mínimo, que, por meses, foi reduzido indevidamente pelo ora recorrido, causando danos ao planejamento financeiro e familiar da recorrente.

No que se refere à comprovação da efetiva ocorrência do dano moral, encontra-se pacificado que o que se tem que provar é a conduta ofensiva e ilícita do ofensor, segundo já assentou o STJ, na sempre invocada jurisprudência, de acordo com a qual:
“não há falar em prova do dano moral, mas, sim, da prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos íntimos que o ensejaram. Provado assim o fato, impõe-se a condenação, sob pena de violação ao art. 334 do Código de Processo Civil”
(REsp 318099/SP – 3
a
T. – Rel. Min. Carlos Alberto Meneses Direito, jul. 06/12/2001 – DJ 08/04/2002 – LEXSTJ, vol. 155, p.226).

Ao se condenar por DANO MORAL não se paga a dor, se arbitra em favor do lesado uma indenização razoável, não podendo ser ínfima ou exagerada. Partilho do entendimento que na fixação do valor, deve o juiz levar em conta a capacidade econômica do ofensor, a condição pessoal do ofendido, a natureza e a extensão do dano moral e o caráter pedagógico de sua imposição como fator de inibição de novas práticas lesivas.

Considerando as peculiaridades do caso concreto, levando em consideração as partes envolvidas, como é público e notório, em que oapelado é uma das maiores instituições financeiras do país, entendo que a indenização mais razoável e proporcional ao caso deva ser fixada no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), de forma a não enriquecer a lesada e cumprir sua finalidade pedagógica, a fim de se evitar que o fato se repita com outros consumidores.

Por fim, n
o que concerne à multa de 10% (dez por cento) aplicada à autora/apelante por litigância de má-fé, entendo merecer reforma a decisão originária.

Nos termos do art. 80, do CPC, para configuração da má-fé, necessário existir elementos comprobatórios nos autos que a configurem, não sendo aceita a presunção de má-fé, sob pena de dificultar o acesso à justiça de pessoas hipossuficientes como o autor. Assim, defende o ordenamento jurídico brasileiro a presunção da boa-fé, competindo à parte apelada a comprovação da efetiva má-fé do apelante, o que não ocorreu no caso em comento.

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. VIOLAÇÃO AO ART. 535 NÃO CONFIGURADA. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FE. REVISÃO DA VERBA HONORARIA. REEXAME DO CONTEXTO FATICO-PROBATORIO DOS AUTOS. SUMULA 7/STJ. 1. No que se refere alegada afronta ao disposto no art. 535, inciso II, do CPC, verifico que o julgado recorrido não padece de omissão, porquanto decidiu fundamentadamente a quaestio trazida á sua análise, não podendo ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte. 2. Quanto à aplicação da multa por litigância de má fé, a Corte local entendeu "a má-fé processual não restou caracterizada. Cabe ressaltar, neste ponto que, para configuração da litigância de má-fé, deve estar presentes fortes indícios de atuação dolosa ou culposa da parte e prejuízo processual para a aparte contrária. Neste particular há que se levar em consideração que a boa-fé se presume e a má-fé reclama prova ou fortes indícios" (fl.213, e-STJ). Desse modo, a análise da controvérsia é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 3. O STJ atua na revisão da verba honorária somente quando esta tratar de valor irrisório ou exorbitante, o que não se configura neste caso. Assim, o reexame das razões de fato gue conduziram a Corte de origem a tais conclusões significaria usurpação da competência das instâncias ordinárias. Dessa forma, aplicar posicionamento distinto do proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado a este Tribunal Superior, conforme determina a Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial." 4- Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 461653 SC 2014/0006206-0: Relator. Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 01/04/2014: T2 - SEGUNDA TURMA: Data de Publicação: DJe 15 042014)

APELAÇÃO CÍVEL –AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS–SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE SUSCITADO EM CONTRARRAZÕES, REJEITADA. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE, REJEITADA – MÉRITO - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO –DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA - JUNTADA DE DOCUMENTOS PESSOAIS DA PARTE AUTORA/APELANTE – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA –
ELEMENTOS SUFICIENTES PARA COMPROVAR A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ – REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO –MÚNUS DO ART. 330, II, DO CPC – CUMPRIMENTO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA
– REFORMA DA SENTENÇA NESSE PONTO –RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (9338364, 9338364, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-05-03, publicado em 2022-05-11)

Com efeito
,
ainda que se comprovasse que a contratação do empréstimo tivesse ocorrido de forma regular não necessariamente levaria a crer que o apelante se utilizou do processo para, intencionalmente, valer-se de finalidade ilícita ou obter um enriquecimento fácil, sendo necessária a existência de outros elementos para sua comprovação, o que não foi observado no presente caso.

Assim, ausente a comprovação de má-fé, cumpre a reforma da sentença para afastar a multa imposta pelo juízo de origem.

Isto posto,CONHEÇOdo presente recurso de Apelação eDOU-LHE PROVIMENTO, reformando a sentença apelada para declarar a inexistência dos contratos nº
804042811 e nº 803875110
, excluir a multa
aplicada contra
a
Apelante
,
condenando o BANCO
BRADESCO FINANCIMENTOS

SA a devolver em dobro à autora/apelante os valores descontados indevidamente, na forma

do artigo 42, parágrafo único, do CDC, acrescidos de juros e correção monetária,
a partir da data do efetivo prejuízo (Súmula 43 do STJ) e juros de mora a partir do evento danoso, nos termos da Súmula nº 54 do STJ
;
bem como ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária a partir desta decisão (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ),condenando também o mesmo a arcar, integralmente, com as custas processuais e os honorários advocatícios, que majoro
para 15% (quinze por cento), permanecendo estes sob condição suspensiva de exigibilidade ante a gratuidade de justiça deferida, nos termos do art. 98, § 2º e § 3º do CPC.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 04/04/2024